Tribunal: TJBA
Processo: 8005673-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005673-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA

AGRAVADO: MAURA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LOHANNY DEYSE DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO. PAGAMENTO DE RETROATIVOS. REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS.
OBRIGATORIEDADE. TEMA 831 DO STF.
MULTA DIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença em mandado de segurança, que determinou à autoridade coatora o restabelecimento da jornada de trabalho da agravada, no prazo de 48 horas, e o pagamento de vencimentos retroativos desde a impetração, via folha suplementar, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária e multa processual.

2. O pagamento de valores retroativos, desde a impetração do mandado de segurança, constitui consectário lógico e jurídico da anulação do ato administrativo que reduziu a jornada da servidora, conforme decidido na sentença exequenda, não configurando extrapolação dos limites da coisa julgada.

3. A determinação de pagamento direto por meio de folha suplementar contraria entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Tema 831 da repercussão geral, assentou ser obrigatória a observância do regime constitucional de precatórios para o adimplemento de condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive nos casos de mandado de segurança.

4. A imposição de multa diária e a exigência de pagamento imediato, sem observância ao rito constitucional, configura risco de lesão grave à Administração Pública, especialmente por representar ingerência indevida na gestão orçamentária do ente público.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8005673-46.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS

e agravado
MAURA MARIA DOS SANTOS

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.